Tribunal: TJDFT
Processo: 0754957-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de trinta por cento (30%) da verba salarial do agravado, com fundamento na impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise consiste em verificar se é admissível relativizar a impenhorabilidade do salário, para permitir a penhora de percentual da remuneração do agravado, com vistas à satisfação de dívida condominial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil tem por objetivo assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. As exceções à regra estão expressamente previstas art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicáveis apenas para pagamento de prestação alimentícia ou quando os valores excedem cinquenta (50) salários-mínimos mensais, hipóteses não verificadas no caso concreto.
5. A ausência de elementos que indiquem a real capacidade econômica do executado e a inexistência de prova de que a penhora não comprometeria sua subsistência impede a mitigação da regra legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil pode ser relativizada somente em caráter excepcional para pagamento de dívida não alimentar quando demonstrada a inviabilidade de outros meios de satisfação do crédito e preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; CF/1988, art. 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3.8.2022; STJ, REsp 1.658.069/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.11.2017.